Tribunal: TJSP
Processo: 2367563-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Inocorrência. Decisão lastreada em elementos específicos do caso. Apreensão de 93 porções de cocaína embaladas em eppendorfs. Tentativa de ocultação da droga. Valor em dinheiro fracionado. Inadequação de medidas cautelares diversas. Gravidade concreta da conduta. Risco

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Inocorrência. Decisão lastreada em elementos específicos do caso. Apreensão de 93 porções de cocaína embaladas em eppendorfs. Tentativa de ocultação da droga. Valor em dinheiro fracionado. Inadequação de medidas cautelares diversas. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Redutor do art. 33, §4o, da lei de drogas. Impossibilidade de análise nesta fase. Matéria afeta à instrução e à sentença. Fundamentação individualizada presente. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.